Tribunal: CARF
Processo: 10976.720026/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720026/2014-16
ACÓRDÃO
3301-014.308 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MULTIAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão na decisão embargada.
PETIÇÃO JUNTADA APÓS O PRAZO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para retificar o voto exarado no Acórdão no
3301-013.621, nos termos acima delineados e para não conhecer da petição de e-fls. 911/940.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.308 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720026/2014-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.621, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Error in procedendo ou obscuridade quanto à nomeação de relator ad hoc, nos
termos do §13 do artigo 58 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
pois deveria recair preferencialmente sobre os conselheiros que adotaram o
voto exarado e que o redator possuía potencial divergência com o voto
condutor;
2. Quebra da paridade regimental no julgamento, uma vez que o Conselheiro
redator apresentou o posicionamento do Conselheiro relator original do
processo;
3. Omissão na análise das justificativas para a juntada de documentos após a
impugnação, em especial do laudo do IPT, em razão do disposto no artigo 16, §4
do Decreto no 70.235/72;
4. Omissão quanto à comprovação empírica de que a embargante é uma indústria
quando produz chapas, tiras e blanks quadrados e retangulares, por não ter
apreciado o laudo de processo industrial (fls. 885/895), laudo do IPT (fls.
960/1006), acerca das etapas que integram o processo produtivo e apreciação
dos demais documentos;
5. Omissão sobre a desconsideração de precedente invocado que resultaria na
aplicação de desfecho favorável;
6. Omissão quanto ao dever de dispensar tratamento equivalente ao industrial e
ao equiparado para todos os fins;
7. Omissão quanto a inexistência de obrigação legal de que o vendedor seja
estabelecimento industrial para fins de emprego da suspensão do artigo 29,
quando o adquirente pertence à indústria automotiva;
8. Omissão acerca da insubsistência das multas.
O despacho de admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos de declaração,
para que que o redator esclareça o significado da expressão “cujo posicionamento adotado não
necessariamente coincide com o meu”, de modo a que o resultado do julgamento reflita
exatamente a posição do redator em relação ao voto do relator original e para sanar a omissão
sobre o conhecimento (ou não) da petição de e-fls. 911/940 e as alegações lá contidas.
É o relatório.

Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.308 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720026/2014-16
3
VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 04/03/2024 (segunda
feira), protocolando os embargos de declaração em 11/03/2024, dentro, portanto, do prazo de
cinco dias previsto no artigo 116 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Passo à análise dos vícios admitidos.
Infringência à regra de preferência para designação de redator ad hoc
A embargante sustenta que houve error in procedendo ou obscuridade quanto à
regra de preferência definida no art. 58, §13 do anterior RICARF, abaixo transcrita:
“ ...................................................................................
§ 13. Na ocorrência de afastamento definitivo do relator, ou provisório por
período superior a 2 (dois) meses, sem que tenha sido concluído o julgamento do
recurso, o processo permanecerá em pauta e o Presidente da Turma de
Julgamento deverá designar redator ad hoc, escolhido, preferencialmente, dentre
os conselheiros que adotaram o voto exarado pelo relator afastado.”
Alega que o redator ad hoc designado não adotou o voto exarado pelo relator
original, em razão do que foi por ele consignado, no início do voto, a saber:
“Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide
com o meu, assim reproduzo:”
Contudo, o resultado do julgamento consignado no acórdão formalizado foi:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima e Sabrina
Coutinho Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Juciléia de Souza Lima.”
Já na Ata da reunião, restou consignado o seguinte:
Redator Ad Hoc: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Processo: 10976.720026/2014-16
Recorrente: MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA.
e Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 3301-013.621
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.308 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720026/2014-16
4
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima
e Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Juciléia de
Souza Lima.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Daniel Monteiro Peixoto,
OAB/SP 238.434.”
A ata do julgamento deixa claro que o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior
acompanhou o voto exarado pelo relator original, tendo sido vencidas apenas as Conselheiras Juciléia de
Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa, sem indicação de acompanhamento pelas conclusões.
Conforme artigo 61 do anterior RICARF, as atas das sessões representam o ocorrido no
julgamento, sendo aprovadas tacitamente, caso não ocorra manifestação expressa do conselheiro.
Verifica-se que não há na ata nenhuma ressalva quanto ao acompanhamento pelas
conclusões em relação ao voto proferido pelo redator designado, o qual aquiesceu o teor da ata. Assim, a
formalização do voto deve espelhar a ata, ou caso a mesma esteja errada, deve o conselheiro opor
embargos de declaração para retificá-la.
Assim, não tenho havido nenhuma retificação da ata e não havendo nenhuma
manifestação por parte de qualquer conselheiro da turma julgadora no sentido de embargar a decisão
proferida, deve ser excluído a ressalva contida no voto do redator, uma vez que tal ressalva deveria ser
consignada em ata, na forma de acompanhamento do voto pelas conclusões.
Portanto, onde se lê:
“Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide
com o meu, assim reproduzo:”
Leia-se:
“Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida:”
Apreciação da petição de e-fls. 911/940
Além do ponto acima analisado, a embargante alegou diversas omissões, a saber;
- Omissão na análise das justificativas para a juntada de documentos após a
impugnação, em especial do laudo do IPT, em razão do disposto no artigo 16, §4
do Decreto no 70.235/72;
- Omissão sobre a desconsideração de precedente invocado que resultaria na
aplicação de desfecho favorável;
- Omissão quanto ao dever de dispensar tratamento equivalente ao industrial e ao
equiparado para todos os fins;
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.308 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720026/2014-16
5
- Omissão quanto a inexistência de obrigação legal de que o vendedor seja
estabelecimento industrial para fins de emprego da suspensão do artigo 29,
quando o adquirente pertence à indústria automotiva;
- Omissão acerca da insubsistência das multas por aplicação dos artigos 100,
parágrafo único e 146 do CTN.
Estas alegações foram elaboradas na petição de e-fls. 911/940, juntada em
14/08/2020, praticamente 31 (trinta e um) meses após a ciência do Acórdão de Impugnação,
ocorrida em 15/01/2018, em princípio, intempestiva.
A embargante sustenta a aplicação do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, no
sentido de permitir a juntada de documentos destinados a contrapor questões supervenientes,
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, conforme excerto abaixo:
“II – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DO PRESENTE LAUDO IPT: ANÁLISE
MANDATÓRIA DA PROVA NESTE EG. CARF
[...]
17. Ainda que assim não se entendesse, a sua aceitação se justifica com base no
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, que permite a juntada posterior
quando se destine a contrapor questões supervenientes, fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
18. Como relatado, a fundamentação central da decisão da DRJ recaiu sobre a
qualificação da Recorrente como “equiparada a industrial”. Logo, justificada e
imperiosa a apreciação das provas adicionais apresentadas para enfrentar o
decisório, na quais se evidencia que, em verdade, a Recorrente é industrial
propriamente dita.
19. Se não bastasse, a apreciação do Laudo IPT por este Eg. CARF também se
justifica pelos princípios da verdade material e da legalidade tributária, pelos
direitos à ampla defesa e ao contraditório e, pela instrumentalidade dos atos
administrativo e oficialidade da administração. Destaque-se que o presente caso,
até a presente data, sequer foi alocado a um Relator designado perante o CARF
para a análise do Recurso Voluntário, o que reforça a ampla possibilidade de sua
plena análise por parte deste e do órgão julgador.
20. Em observância às referidas regras, os Julgadores dos Órgãos Administrativos
devem analisar todos os argumentos e os documentos colocados à disposição, ou
até mesmo determinar a realização de diligências fiscais, a fim de verificar se
efetivamente o lançamento fiscal realizado é legítimo.
21. Nessa linha, a jurisprudência deste Eg. CARF manifesta a aceitação da juntada
de provas em momento até posterior ao protocolo do Recurso Voluntário, in
verbis:”
A embargante defende a aplicação da alínea “c” do §4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 em razão dos fundamentos dados pela decisão da DRJ. Contudo, tal contestação dos
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.308 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720026/2014-16
6
fundamentos da decisão da DRJ deve ser realizada no prazo recursal para interpor o recurso
voluntário, não podendo a recorrente trazer, a qualquer tempo, estas novas razões.
O acórdão ora embargado apreciou a juntada posterior de provas da seguinte
forma:
“I.2) Juntada posterior de prova.
O pedido genérico para posterior juntada de quaisquer documentos, sem a sua
subsunção ao art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, não tem
permissivo legal. Segundo este dispositivo legal, as provas e respectiva
documentação devem ser apresentadas juntamente com a impugnação do
lançamento, precluindo o direito de o contribuinte apresenta-las em momento
posterior, a menos que fique demonstrado a ocorrência de umas das hipóteses
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do referido artigo.
No presente caso, a recorrente não alegou a ocorrência de nenhuma das três
hipóteses previstas nas referidas alíneas.
Assim, não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação de novas
provas.”
Destarte, o voto condutor do acórdão embargado já definiu os fundamentos quanto
à apreciação de documentos, considerando preclusa a juntada posterior à impugnação, exceto nos
casos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No caso, a possibilidade de juntar novos documentos ou novas razões para
contrapor novas razões trazidas pelo acórdão da DRJ se encerra com o decurso do prazo recursal
para interpor o recurso voluntário, cujo termo final ocorreu em 14/02/2018, estando, portanto,
preclusa a juntada da petição de e-fls. 911/940, ocorrida apenas em 14/08/2020.
Destarte, não conheço da petição de e-fls. 911/940.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, para retificar o voto exarado no Acórdão no 3301-013.621, nos termos acima
delineados e para não conhecer da petição de e-fls. 911/940.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 1262
DF CARF MF
Original